Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-08.2021.8.11.0090
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-08.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 010.534.731-09 (APELANTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON LUIZ PEREIRA - CPF: 544.665.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -

SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA “IMPRESTABILIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ”

E ABSOLVIÇÃO

- PRELIMINAR - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - AUTO DE EXAME DE EMBRIAGUEZ - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS STJ E TJMT -
PROVAS SUFICIENTES
- LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL - APLICAÇÃO DE PENA JUSTA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - SANÇÃO CUMULATIVA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO - READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA, DE OFÍCIO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC no 95316/AL).

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de
prova
admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova
testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006)

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000471-08.2021.8.11.0090 - COMARCA
DE NOVA CANAÃ DO NORTE

APELANTE(S): LUIZ CEZÁRIO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CEZÁRIO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU 1000471-08.2021.8.11.0090), que o condenou por

embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,

substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses - art. 306, do CTB - (ID 187983724 - fls. 173/180).

O apelante suscita nulidade do processo sob assertiva de que
“o auto de constatação de embriaguez”
não comprovaria a materialidade, visto que não foi realizado o exame de alcoolemia. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que
“declarar a imprestabilidade do auto de constatação de embriaguez”
e, por conseguinte, absolvido (ID 187983726 - fls. 192/199).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187983737 - fls. 220/228).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - embriaguez ao volante - condenação - Pedido de nulidade do processo ausência de materialidade. Absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de provas suficientes - Impossibilidade - Preliminar que se confunde com o mérito - Impossibilidade de absolvição do crime de embriaguez ao volante - Prova testemunhal corroborada pelo auto de exame de corpo de delito - embriaguez - Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório - Prescindibilidade do teste de alcoolemia - Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 188941670 - fls. 234/238)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do processo sob assertiva de que o
“auto de constatação de embriaguez”
não comprovaria a materialidade e por não ter sido realizado o exame de alcoolemia (ID 187983660).

Todavia, a alegada
“ausência da materialidade retrata o próprio mérito do recurso defensivo”,
motivo pelo qual
“não se exige que, primeiramente, seja decidida antes de se ingressar na análise do mérito da acusação dirigida contra o apelante”
(TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023).

Assim sendo, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 16h00min, em via pública situada no Distrito Ouro Branco, nesta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado Luiz Cezario de Oliveira, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado Luiz Cezario de Oliveira, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo automotor marca Fiat/Palio Ex, cor cinza, ano 1998, placa JUY7D20/MT pela citada via pública deste Município. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Luiz Cezario de Oliveira como incurso nas sanções do tipo penal previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997.
[...]”
(Ítalo João Chiodelli, promotor de Justiça

substituto - ID 187983676 - fls. 77/78)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do delito cometido encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Embriaguez (Id 55282368 - p. 11/13), conteúdo corroborado pela prova oral produzida durante o processo criminal.

No caso em apreço, a oitiva do policial militar, Abel Rodrigues Pereira, realizada em audiência de instrução corrobora de maneira consolidada os depoimentos colhidos na fase investigatória, bem como o Auto de Constatação de Embriaguez produzido pela autoridade policial, em fase investigatória. [...]

Constata-se que, as declarações dos agentes públicos realizados em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa e alinhados com os demais elementos constantes nos autos, são meios idôneos e suficientes para configurar o delito em comento.

Outrossim, em que pese as alegações exaradas pela defesa em aduzir que seu quadro de saúde debilitado e o uso contínuo de medicamentos, não há como afirmar que, de acordo com os documentos trazidos aos autos, os efeitos colaterais causados pela ingestão de tais fármacos lhe causem os sintomas descritos no Auto de Embriaguez, quais sejam, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, entre outros, características estas devidamente corroboradas em juízo.

Da mesma maneira, quando da realização da Guia de Identificação Criminal, o acusado apenas faz menção ao uso de medicação específica para controle de pressão (Id. 55282368), nada declarando sobre o uso de tantas outras medicações capazes de alterar seu estado psíquico, consoante alega a defesa.

Nesse contexto, convém ressaltar que não se trata de primeira ocorrência relacionada a delitos de trânsito em face do denunciado, eis que sua ficha de antecedentes criminais demonstra outra autuação sobre a mesma matéria, (exemplo: Autos n. 100349-92.2021.8.11.0090), o que consubstancia sua indiferença quanto ao cumprimento da legislação de trânsito vigente em nosso ordenamento. (Id. 55460753)

Com isso, os elementos probatórios colacionados são suficientes para dar conta da materialidade, autoria e responsabilidade criminal do acusado na prática do crime previsto no art. 306, do CTB. [...]

Assim sendo, a ação do acusado é típica e antijurídica, porquanto ele não agiu acobertado por qualquer causa de excludente. A conduta é culpável por ser o agente imputável e ter consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.

Ante as considerações expostas, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar LUIZ CEZARIO DE OLIVEIRA, nas sanções previstas pelo artigo 306, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

[...]

[...] ficando o réu condenado à PENA DEFINITIVA de 06 (seis) meses de DETENÇÃO.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo.

A pena de suspensão do direito de dirigir reger-se-á pelo mesmo prazo da pena de detenção. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito-ID 187983724-fls. 173/180).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Abel Rodrigues Pereira e Hemerson Luiz Pereira, policiais militares (ID 187983660 - fl. 28 e ID 187983660 - fl. 30). O apelante permaneceu em silêncio (ID 187983651 - fls. 11/14).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Abel Rodrigues Pereira e Hemerson Luiz Pereira, bem como o interrogatório do apelante

LUIZ CEZARIO DE OLIVEIRA

(Relatório de Mídias - ID 187983719 - fl. 160).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Abel Rodrigues Pereira [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou que
“durante rondas pelas estradas do Ouro Branco quando a GUPM visualizou o suspeito em velocidade excessivamente baixa, bem como na contra mão da via. Desta forma a GUPM optou por realizar a abordagem e verificar o que se passava com o veículo, sendo que o condutor desceu do veículo em tom de exaltação e arrogância questionando o motivo da abordagem da GUPM ao veículo. Sendo que foi constatado de imediato através da dificuldade de equilíbrio, odor etílico e olhos vermelhos. Desta forma foi dada voz de prisão ao suspeito e o conduzido ao quartel do 2o pelotão”
(ID 187983660). Na fase judicial, confirmou que o apelante
“tava fedido, fedido mesmo de álcool; ‘tava’ feio, ele ‘tava’ com dificuldade de equilíbrio, ‘tava’ com os olhos vermelhos; cheiro de álcool dava para sentir de longe, de longe mesmo, ele ‘tava’ sob efeito de álcool, o cheiro é indiscutível”
(ID 187983719);

- Hemerson Luiz Pereira [policial militar], na fase policial, narrou que,
“durante rondas pelas estradas do Ouro Branco, a GUPM visualizou o suspeito em velocidade excessivamente baixa, bem como na contra mão da via. Desta forma a GUPM optou por realizar a abordagem e verificar o que se passava com o veículo, sendo que o condutor desceu do veículo em tom de exaltação e arrogância questionando o motivo da abordagem da GUPM ao veículo. Sendo que foi constatado de imediato através da dificuldade de equilíbrio, odor etílico e olhos vermelhos. Desta forma foi dada voz de prisão ao suspeito e o conduzido ao quartel do 2o pelotão”
(ID 187983660). Em Juízo,
“ratifica o que está no boletim”
, embora
“não se recorda do fato”
(Relatório de mídias - ID 187983719);

- LUIZ CEZARIO DE OLIVEIRA [apelante], perante autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 187983651). Na instrução, negou ter conduzido o automóvel embriagado (Relatório de Mídias - ID 187983719 - fl. 160).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares

Abel Rodrigues Pereira e Hemerson Luiz Pereira

(ID

187983660 - Relatório de Mídias - ID 187983719) descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal que, no dia 18.12.2020, por volta das

16h, visualizaram o apelante [
LUIZ CEZÁRIO DE OLIVEIRA]
conduzindo um veículo automotor [
marca Fiat/Palio, cor cinza, ano 1998, placas JUY7D20],
em via pública [
Distrito Ouro Branco, em Nova Canaã do Norte/MT], na
“
contramão e em baixa velocidade”
, oportunidade na qual o abordaram e constataram sinais notórios de embriaguez e
capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebidas alcóolicas.

O apelante apresentava-se sonolento, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, sudação abundante, vermelhidão na face, exaltado, irônico, falante, disperso, com dificuldade no equilíbrio e alteração na fala, conforme

Auto de Exame de Corpo de Delito - Embriaguez (ID 187983660 - fls. 34/36)

subscrito pelos agentes públicos responsáveis pelo flagrante [Abel Rodrigues Pereira e Hemerson Luiz Pereira].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes públicos mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC no 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2018).

Nesse quadro, as declarações dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal (TJMT, Enunciado 8), somadas ao Auto de Exame de Corpo de Delito - Embriaguez, mostram-se aptas a comprovar a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de
prova
admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova
testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, o Juízo singular fixou a pena da embriaguez ao volante no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, e suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, sem qualquer justificativa.

Ocorre que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro [...] a

referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso”
(AP no 0012633-04.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 5.2.2021).

Portanto, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024